Tribunal: CARF
Processo: 13558.720289/2013-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.720289/2013-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.030 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
LUPO NORDESTE LTDA (ITABUNA TEXTIL S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/09/2009 a 30/09/2009
PIS/COFINS. NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. INCENTIVO
FISCAL ESTATAL. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS.
Não integram a base de cálculo do PIS/Pasep e da COFINS não-cumulativos os
valores relativos aos incentivos fiscais concedidos pelo Estados ou Distrito
Federal à pessoa jurídica, sob a forma de crédito presumido de ICMS, por não
se enquadrarem no conceito de faturamento ou receita bruta.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso e rejeitar a proposta de diligência apresentada pelo Conselheiro Ricardo Rocha de
Holanda Coutinho. Vencido o Conselheiro Ricardo Rocha de Holanda Coutinho. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 3401-012.028, de 27 de julho de 2023, prolatado no julgamento do processo
13558.720290/2013-80, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)),
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado(a)),
Marcos Roberto da Silva (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Ausente(s) o conselheiro(a) Fernanda Vieira Kotzias, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.720289/2013-55
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.030 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.720289/2013-55

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão de Manifestação de
Inconformidade proferido Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou
improcedente a impugnação e não reconheceu o direito creditório trazido a litígio.
Versa o presente processo administrativo sobre pedido de restituição de PIS-
PASEP/COFINS referente à pagamento indevido ou a maior, apresentado por meio de
formulário, fundamentado em incentivo fiscal de crédito presumido do ICMS, concedido pelo
Estado da Bahia (subvenção para investimento).
O despacho decisório indeferiu o pleito por considerar que a base de cálculo da
contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS é o faturamento mensal, tanto na apuração
cumulativa como não cumulativa, não havendo previsão para a exclusão do crédito presumido do
ICMS das referidas bases de cálculo, ainda que caracterizado como subvenção para
investimento.
A Recorrente, em sua Manifestação de Inconformidade, alegou que:
i.
houve o recolhimento a maior de PIS e Cofins, pois incluiu na base de
cálculo destes tributos o valor correspondente ao incentivo fiscal de
crédito presumido de ICMS, concedido pelo Estado da Bahia;
ii.
o crédito presumido de ICMS não configura faturamento, portanto, não
poderia ser incluído na base de cálculo do PIS e da Cofins;
iii.
esta mesma matéria já foi objeto de análise e julgamento, sendo que, após
decisão definitiva do Carf, houve o reconhecimento da não incidência do
PIS e da Cofins sobre tais incentivos fiscais de ICMS;
iv.
a própria Receita Federal do Brasil, por meio do ADI/SRF no 25/03, ao
tratar da recuperação de tributos pagos indevidamente ou a maior,
corretamente afirmou que não deve haver a incidência do PIS e da Cofins
sobre valores recuperados;
v.
embora o presente caso não se refira à recuperação de tributo pago
indevidamente ou a maior, é perceptível a semelhança existente entre essa
recuperação mencionada e o crédito presumido de ICMS;
vi.
independentemente do regime de apuração, cumulativo ou não cumulativo,
o crédito presumido de ICMS outorgado pelo estado da Bahia, por ser
meramente escritural, não pode ser considerado receita/faturamento e,
dessa forma, não é tributável pelo PIS e Cofins;
vii.
este é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça- STJ, cuja
jurisprudência é pacífica, em não admitir a incidência de PIS e Cofins
sobre o crédito presumido;
viii.
é precedente do CARF no sentido de que não há tributação de PIS e Cofins
sobre crédito presumido de ICMS e,
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.030 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.720289/2013-55

ix.
não é qualquer ingresso financeiro que se caracteriza receita tributável pelo
PIS e Cofins, mas somente aquele proveniente do exercício da atividade
empresarial, ou seja, decorrente de negócios jurídicos que tenham como
objeto a venda de mercadoria ou de serviços ou como remuneração pelo
uso de bens e direitos cedidos temporariamente.
Sobreveio decisão de primeira instância administrativa, cujo acórdão recorrido foi,
assim, ementado:
SUBVENÇÃO. CRÉDITO PRESUMIDO ICMS. INCIDÊNCIA.
No regime de apuração não cumulativa do PIS e da Cofins, valores decorrentes de
subvenção, inclusive na forma de crédito presumido de ICMS, constituem receita
tributável, devendo integrar a base de cálculo dessas contribuições.
A partir da edição da Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida
na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009 a subvenção para investimento passou a não
integrar a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep não cumulativas, desde
que comprovados os requisitos estabelecidos na legislação tributária que a caracterize.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
JURISPRUDÊNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. NÃO VINCULAÇÃO.
As referências a entendimentos proferidos em outros julgados administrativos ou
judiciais não vinculam os julgamentos administrativos emanados em primeiro grau
pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento. As decisões judiciais e
administrativas somente vinculam os julgadores de 1a instância nas situações
expressamente previstas na legislação.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E
CERTEZA. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. ÔNUS DA PROVA.
No âmbito dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, é ônus da
contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da existência do direito creditório
pleiteado, o qual deve ser indeferido se não comprovada sua liquidez e certeza. É
igualmente da contribuinte o ônus da prova dos créditos da não cumulatividade, que
servem para reduzir o valor do tributo a ser pago e podem ainda, nos casos previstos
em lei, ser objeto de pedido de restituição ou ser utilizados em compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário, recuperando
praticamente o substancial da argumentação contida na sua Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.030 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.720289/2013-55

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que admito seu conhecimento.
No mérito, insurge-se a Recorrente quanto à exclusão das subvenções
oriundas de crédito presumido de ICMS na base de cálculo do PIS e
da COFINS não-cumulativos.
É que o despacho decisório indeferiu o pleito, com um único
fundamento, por considerar que a base de cálculo da Contribuição para
o PIS/Pasep e da COFINS é o faturamento mensal, tanto na apuração
cumulativa como não cumulativa, não havendo previsão para a exclusão
do crédito presumido do ICMS das referidas bases de cálculo, ainda que
caracterizado como subvenção para investimento. Senão, vejamos:
(...)
Por outro lado, para as pessoas jurídicas que apuram a Contribuição para o PIS
e da COFINS no regime de apuração não cumulativa, com base nas Leis no
10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, que estabelecem como fato gerador o
faturamento mensal, entendido como sendo o total das receitas auferidas pela
pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil, o valor do crédito presumido do ICMS continua integrando a base de
cálculo das referidas contribuições.
DECISÃO
Nos termos do relatório e fundamentação acima, e, no uso da competência
atribuída pela Portaria DRF/Itabuna no 042/2009 combinada com a Portaria
028/2011, RESOLVO indeferir o pedido de restituição no valor de R$
168.841,48, pleiteado por ITABUNA TEXTIL S.A., inscrita no CNPJ sob no
01.933.349/000149, por falta de previsão legal.
No que tange aos fatos geradores abrangidos pela sistemática da não
cumulatividade do PIS/Pasep e da COFINS, ponto crucial é analisar se o
valor que se pretende tributar pode ser conceituado como receita, pois
esse o critério que definirá a incidência das contribuições, nos termos do
que dispôs o legislador nos artigos 1o das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003. Assim, mais importante que a classificação contábil do
incentivo em tela, é a definição de sua natureza jurídica, pois dela
dependerá o seu regime jurídico de tributação.
A Lei Complementar n° 160/2017, que dispõe sobre a remissão de
créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes das isenções, dos
incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro fiscais instituídos em
desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2o do art. 155
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.030 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.720289/2013-55

da Constituição Federal, bem como sobre as correspondentes
reinstituições, trouxe no seu art. 9o alteração ao art. 30 da Lei 12.973/14,
conforme segue:
Art. 30. ..............................................................................................................
§ 4° Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao
imposto previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal,
concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções
para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não
previstos neste artigo.
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos
administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados.
Esse entendimento invocado pela Fiscalização, contudo, já foi enfrentado
e afastado por este Egrégio Conselho Administrativo em outras
oportunidades,
com
base
nos
posicionamentos
deste
Tribunal
Administrativo, do Supremo Tribunal Federal – STF e do Superior
Tribunal de Justiça – STJ sobre o tema. Entende-se que os créditos
presumidos de ICMS concedidos nos programas estatais de incentivo ao
investimento não representam receitas tributáveis pelo PIS e pela
COFINS por não possuírem natureza jurídica de receita, tratando-se
de verdadeiras reduções de custos.
Nessa linha relacional, considerando que os créditos decorrentes de
subvenção não integram o conceito de receita, afastando a incidência do
PIS/Pasep e da COFINS na sistemática da não-cumulatividade, citam-se
inúmeros julgamentos deste Conselho (a exemplo os recentes Acórdãos
9303006541 e 9303006.606 CSRF da Lavra da Ilustre Conselheira
Vanessa Marini Cecconello e Acórdãos 9101-00.566, 3201002.638,
3402-003.042, 3301-002.970 e 3402-002.904, 1302-002.303).
Nesse mesmo sentido, há outras decisões deste E. Conselho
Administrativo, nas quais cito abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/06/2012 a 30/06/2012, 01/09/2012 a 30/09/2012,
01/11/2012 a 31/12/2012, 01/03/2013 a 31/03/2013, 01/12/2013 a 31/12/2013,
01/03/2014 a 31/03/2014, 01/06/2014 a 30/09/2014, 01/02/2015 a 30/08/2015,
01/11/2015 a 30/11/2015
PIS/COFINS. NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. INCENTIVO
FISCAL ESTATAL. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS.
Não integram a base de cálculo do PIS/Pasep e da COFINS não-cumulativos os
valores relativos aos incentivos fiscais concedidos pelo Estado de Santa
Catarina à pessoa jurídica, sob a forma de crédito presumido de ICMS, por não
se enquadrarem no conceito de faturamento ou receita bruta.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.030 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.720289/2013-55

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/06/2012 a 30/06/2012, 01/09/2012 a 30/09/2012, 01/11/2012 a 31/12/2012,
01/03/2013 a 31/03/2013, 01/12/2013 a 31/12/2013, 01/03/2014 a 31/03/2014,
01/06/2014 a 30/09/2014, 01/02/2015 a 30/08/2015, 01/11/2015 a 30/11/2015
PIS/COFINS. NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. INCENTIVO
FISCAL ESTATAL. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS.
Não integram a base de cálculo do PIS/Pasep e da COFINS não-cumulativos os
valores relativos aos incentivos fiscais concedidos pelo Estado de Santa
Catarina à pessoa jurídica, sob a forma de crédito presumido de ICMS, por não
se enquadrarem no conceito de faturamento ou receita bruta. (Acórdão de
Recurso Especial do Procurador n° 9303-012.524, da CSRF/3a Turma, de
19.10.2021)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/06/2003, 01/02/2004 a 31/12/2004,
01/02/2005 a 28/02/2005, 01/04/2005 a 31/12/2005
PIS. NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. INCENTIVO FISCAL
ESTATAL. ICMS DIFERIDO.
Não integram a base de cálculo do PIS/Pasep e da COFINS não-cumulativos os
valores relativos aos incentivos fiscais concedidos pelos Estados da Federação à
pessoa jurídica, sob a forma de ICMS diferido, por não se enquadrarem no
conceito de faturamento ou receita bruta. (Acórdão de Recurso Especial do
Procurador Acórdão no 9303-006.541 , de 15 de março de 2018)

CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP.
Ano Calendário: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
A obstrução à defesa, motivadora de nulidade do ato administrativo de
referência, deve apresentar-se comprovada no processo.
PIS. DECADÊNCIA. PRAZO
O prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário da contribuição
para o PIS/PASEP extinguese em 5 (cinco) anos contados da ocorrência do fato
gerador.
PIS. CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo das contribuições para o PIS é o faturamento, assim
compreendido a receita bruta da venda de mercadorias, de serviços e
mercadorias e serviços, afastado o disposto no § 1o, do art. 3o, da Lei no
9.718/98 por sentença proferida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal em
09/11/2005, transitada em julgado em 29/09/2006.
PIS. RESSARCIMENTO. CRÉDITOS DO ICMS. NÃO INCIDÊNCIA.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.030 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.720289/2013-55

Não incide PIS sobre os valores de créditos de ICMS, obtidos em razão de
subvenção estadual.
PIS. RESSARCIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide PIS sobre os valores de créditos presumido do IPI, previsto na Lei no
9.336/96.
PIS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS DO ICMS. BASE DE CÁLCULO.
Não incide PIS sobre os valores de créditos de ICMS, obtidos em razão de
subvenção estadual, uma vez sua natureza jurídica não se revestir de receita.
Recurso Voluntário Provido.
(Acórdão no 340300.799, P.A. 10283.000091/200521, Rel. Cons. Winderley
Morais Pereira, julgado em 03.02.2011)
Assim, o incentivo fiscal concedido pelo Estado da Bahia, na forma de
crédito presumido de ICMS, não pode ser considerado como
faturamento, pois não se constitui em uma receita da pessoa jurídica.
Conclusão lógica é que não pode integrar a base de cálculo da COFINS
não-cumulativa.
Confirmando a não inclusão dos créditos presumidos de ICMS na base de
cálculo do PIS e da COFINS não-cumulativo, o Superior Tribunal de
Justiça também se manifestou no sentido de que o crédito presumido
deve ser sempre entendido como redutor de custos e não como efetivo
ingressos de receitas. Ilustram precedentes da Primeira e da Segunda
Turmas da Primeira Seção daquela Corte:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. NÃO INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. PRECEDENTES. 1. As Turmas da
Primeira Seção desta Corte firmaram entendimento no sentido de que os valores
provenientes do crédito do ICMS não ostentam natureza de receita ou
faturamento, mas de recuperação de custos na forma de incentivo fiscal
concedido pelo governo para desoneração das operações, de forma que não
integram a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS. Precedentes:
AgRg no REsp 1.363.902/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA, DJe 19/08/2014 e AgRg no AREsp 509.246/PR, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 10/10/2014. 2.
Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 596.212/PR, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe
19/12/2014) (grifou-se)
TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO. ICMS. INCLUSÃO NA BASE DE
CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIO FISCAL.
RESSARCIMENTO DE CUSTOS. 1. A controvérsia dos autos diz respeito à
inexigibilidade do PIS e da COFINS sobre o crédito presumido do ICMS
decorrente do Decreto n. 2.810/01. 2. O crédito presumido do ICMS
consubstancia-se em parcelas relativas à redução de custos, e não à obtenção
de receita nova oriunda do exercício da atividade empresarial como, verbi
gratia, venda de mercadorias ou de serviços. 3. "Não se tratando de receita,
não há que se falar em incidência dos aludidos créditos-presumidos do ICMS
na base de cálculo do PIS e da COFINS." (REsp 1.025.833/RS, Rel. Min.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.030 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.720289/2013-55

Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 6.11.2008, DJe 17.11.2008.)
Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1229134/SC, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe
03/05/2011) (grifou-se)
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
AO
ART.
535
DO
CPC.
INOCORRÊNCIA.
CRÉDITO
PRESUMIDO DE ICMS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ, CSLL
PIS E DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
83/STJ.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR
A
DECISÃO ATACADA. I Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na
sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data
da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu,
aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II – A Corte de origem apreciou
todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes,
mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento
jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou
segundo o qual o crédito presumido de ICMS não se inclui na base de cálculo do
IRPJ e da CSLL. IV – É firme o posicionamento entendimento desta Corte
segundo o qual o crédito presumido de ICMS não integra a base de cálculo da
contribuição ao PIS e da COFINS. V – O recurso especial, interposto pelas
alíneas a e/ou c do inciso III do art. 105 da Constituição da República, não
merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a
jurisprudência desta Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ. VI – A Agravante não
apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida. VII – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da Primeira Turma do
Superior Tribunal de Justiça acordam, na conformidade dos votos e das notas
taquigráficas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Gurgel de
Faria, Napoleão Nunes Maia Filho, Benedito Gonçalves e Sérgio Kukina
(Presidente)". Recurso Especial n° 1.627.291/SC (2014/02800074), de 04 de
abril de 2017, Relatado pela Ministra Regina Helena Costa.
A afirmação encontra lastro no entendimento do Supremo Tribunal
Federal consignado em julgamento proferido nos autos do Recurso
Extraordinário no 606.107/RS, que tratou da incidência de PIS e COFINS
sobre a transferência de saldos credores de ICMS, no sentido de que o
conceito constitucional de receita bruta implica em um ingresso
financeiro que se integra no patrimônio na condição de elemento novo e
positivo, sem reservas ou condições.
Em razão do entendimento externado pelo Plenário do Supremo Tribunal
Federal, esvazia-se a discussão sobre a correta classificação contábil do
referido crédito de ICMS (subvenção para custeio, para investimento,
recuperação de custo ou de despesa). Importa a transcrição da ementa do
julgado:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE. HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO
INCIDÊNCIA. TELEOLOGIA DA NORMA. EMPRESA EXPORTADORA.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.030 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.720289/2013-55

CRÉDITOS DE ICMS TRANSFERIDOS A TERCEIROS. I Esta Suprema Corte,
nas inúmeras oportunidades em que debatida a questão da hermenêutica
constitucional aplicada ao tema das imunidades, adotou a interpretação
teleológica do instituto, a emprestarlhe abrangência maior, com escopo de
assegurar à norma supralegal máxima efetividade. II A interpretação dos
conceitos utilizados pela Carta da República para outorgar competências
impositivas (entre os quais se insere o conceito de “receita” constante do seu
art. 195, I, “b”) não está sujeita, por óbvio, à prévia edição de lei. Tampouco
está condicionada à lei a exegese dos dispositivos que estabelecem imunidades
tributárias, como aqueles que fundamentaram o acórdão de origem (arts. 149, §
2o, I, e 155, § 2o, X, “a”, da CF). Em ambos os casos, tratase de interpretação
da Lei Maior voltada a desvelar o alcance de regras tipicamente constitucionais,
com absoluta independência da atuação do legislador tributário. III – A
apropriação de créditos de ICMS na aquisição de mercadorias tem suporte na
técnica da não cumulatividade, imposta para tal tributo pelo art. 155, § 2o, I, da
Lei Maior, a fim de evitar que a sua incidência em cascata onere
demasiadamente a atividade econômica e gere distorções concorrenciais. IV O
art. 155, § 2o, X, “a”, da CF – cuja finalidade é o incentivo às exportações,
desonerando as mercadorias nacionais do seu ônus econômico, de modo a
permitir que as empresas brasileiras exportem produtos, e não tributos , imuniza
as operações de exportação e assegura “a manutenção e o aproveitamento do
montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores”. Não
incidem, pois, a COFINS e a contribuição ao PIS sobre os créditos de ICMS
cedidos a terceiros, sob pena de frontal violação do preceito constitucional. V –
O conceito de receita, acolhido pelo art. 195, I, “b”, da Constituição Federal,
não se confunde com o conceito contábil. Entendimento, aliás, expresso nas
Leis 10.637/02 (art. 1o) e Lei 10.833/03 (art. 1o), que determinam a incidência
da contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS não cumulativas sobre o total
das receitas, “independentemente de sua denominação ou classificação
contábil”. Ainda que a contabilidade elaborada para fins de informação ao
mercado, gestão e planejamento das empresas possa ser tomada pela lei como
ponto de partida para a determinação das bases de cálculo de diversos tributos,
de modo algum subordina a tributação. A contabilidade constitui ferramenta
utilizada também para fins tributários, mas moldada nesta seara pelos
princípios e regras próprios do Direito Tributário. Sob o específico prisma
constitucional, receita bruta pode ser definida como o ingresso financeiro que
se integra no patrimônio na condição de elemento novo e positivo, sem
reservas ou condições. VI O aproveitamento dos créditos de ICMS por ocasião
da saída imune para o exterior não gera receita tributável. Cuidase de mera
recuperação do ônus econômico advindo do ICMS, assegurada expressamente
pelo art. 155, § 2o, X, “a”, da Constituição Federal. VII Adquirida a
mercadoria, a empresa exportadora pode creditarse do ICMS anteriormente
pago, mas somente poderá transferir a terceiros o saldo credor acumulado após
a saída da mercadoria com destino ao exterior (art. 25, § 1o, da LC 87/1996).
Porquanto só se viabiliza a cessão do crédito em função da exportação, além de
vocacionada a desonerar as empresas exportadoras do ônus econômico do
ICMS, as verbas respectivas qualificamse como decorrentes da exportação para
efeito da imunidade do art. 149, § 2o, I, da Constituição Federal. VIII Assenta
esta Suprema Corte a tese da inconstitucionalidade da incidência da
contribuição ao PIS e da COFINS não cumulativas sobre os valores auferidos
por empresa exportadora em razão da transferência a terceiros de créditos de
ICMS. IX Ausência de afronta aos arts. 155, § 2o, X, 149, § 2o, I, 150, § 6o, e 195,
caput e inciso I, “b”, da Constituição Federal. Recurso extraordinário
conhecido e não provido, aplicandose aos recursos sobrestados, que versem
sobre o tema decidido, o art. 543B, § 3o, do CPC. (RE 606107, Relator(a): Min.
ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2013, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO DJe231 DIVULG 22112013
PUBLIC 25112013)
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.030 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.720289/2013-55

Nesse sentido, por identificar a discussão com clareza e evidenciar as
razões para não se admitir como receitas os valores contabilizados como
subvenção estatal, adoto as razões de decidir trazidas no voto proferido
pela Conselheira Érika Costa Camargos Autran no Acórdão 9303-
007.650, no qual são igualmente traçadas as questões relevantes
relacionadas à Lei Complementar n.o 160/2017:

Por fim, vale ainda ressaltar que em 2017 foi publicada a Lei Complementar
n.o 160/17, a qual dispôs sobre a remissão de créditos tributários, constituídos
ou não, decorrentes das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou
financeiro-fiscais instituídos em desacordo com o disposto na alínea “g” do
inciso XII do § 2o do art. 155 da Constituição Federal, bem como sobre as
correspondentes reinstituições, trouxe em seu art. 9o alteração ao art. 30 da Lei
n.o 12.973/14, conforme segue:

Art. 30.
4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeirofiscais relativos ao imposto
previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos
pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para
investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos
neste artigo.
§5o O disposto no §4o deste artigo aplicasse inclusive aos processos
administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados.

O que, em breve síntese, com tal dispositivo, não haveria como considerarmos
tal subvenção para investimento como integrante da base de cálculo do PIS e
da Cofins, ainda que houvesse a discussão da natureza dessa subvenção – se
subvenção para custeio ou subvenção para investimento. Recordo que essa
discussão envolvendo a natureza da subvenção poderia influenciar no
direcionamento da natureza do evento – o que, por consequência, abriria, a
princípio, a discussão acerca da tributação pelo PIS e Cofins se
considerássemos a natureza da subvenção em discussão como de custeio.
Digo “a princípio”, pois com o advento do Convênio ICMS 190/17 e a
publicação até 29.3.2018 dos atos instituidores de benefícios fiscais de ICMS
pelos Estados nos Diários Oficiais– não há mais a discussão da natureza das
subvenções – sendo todas consideradas como subvenção para investimento.
Assim, a subvenção tratada nesse caso deve ser considerada como subvenção
para investimento, conforme preceitua a Lei Complementar n.o 160/17 e, nessa
linha, em respeito às mudanças normativas que envolveram tal evento ao longo
do tempo Lei n.o 6.404/76, PN CST n.o 112/78, ICVM n.o 59/86, Decreto-Lei
n.o1.598/77, PN n.o 2/78, Lei n.o 11.941/09 e Lei n.o 12.973/14 que, mantendo
respeito à Primazia da Essência sobre a Forma e à segurança jurídica,
trouxeram explicitamente que, para fins tributários, tais subvenções não seriam
tributadas pelas contribuições, eis que consideraram que não possuem em sua
essência "natureza" de receita, não devem sofrer os efeitos tributários como tal,
ainda que na forma fossem registradas como receita. O que a Lei n.o 11.941/09
fez foi ratificar que tai subvenções nunca tiveram caráter de receita, eis que
explicitou que se assim fossem registradas não poderiam ser consideradas
integrantes da base de cálculo das r. contribuições.
Assim, considerando, também, que os valores (apurados antes de 1o de janeiro
de 2008) foram contabilizados como Reserva de Capital e não se discute a
natureza da subvenção, eles efetivamente não comporiam a base de cálculo das
contribuições. Portanto, reconhece-se que os valores decorrentes do credito
presumido de ICMS concedido pelo Governo do Estado da Bahia ao Sujeito
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.030 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.720289/2013-55

Passivo não se constituí em receita bruta, restando afastada a incidência do
PIS e da COFINS.” (Processo 13502.000845/2009-32 Contribuinte CATA
TECIDOS E EMBALAGENS INDUSTRIAIS LIMITADA Data da Sessão
21/11/2018 Relatora Érika Costa Camargos Autran Acórdão 9303-007.650)

Por último, no caso aqui sob análise, não foi posta em dúvida pela
Fiscalização qualquer ponto quanto à demonstração ou à quantificação do
valor pretendido, apenas entendendo a Fiscalização que a natureza
jurídica do incentivo fiscal de ICMS (crédito presumido) consistiria em
receita tributável de PIS/Pasep e da COFINS. Entendimento este que,
como visto, não merece ser mantido.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Fl. 219
DF CARF MF
Original